Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– NULIDADE DA CDA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SDUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E NA ADI 2908/SE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
1. O E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 643.247/SP, sob a Sistemática da Repercussão Geral e na ADI 2908/SE, fixou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN).
2. Reconhecida a inconstitucionalidade do aludido tributo, ilegal se mostra a sua cobrança, sendo flagrante a nulidade da CDA.
3. Recurso provido. Execução Fiscal extinta por força do efeito translativo do Recurso de Agravo de Instrumento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007078-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME SACOMANO NASSER - CPF: 293.835.258-19 (ADVOGADO), VANDERMIR FRANCESCONI - CPF: 034.853.078-15 (AGRAVANTE), USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA - ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 08.748.399/0001-03 (AGRAVANTE), ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 50.971.365/0001-31 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –– NULIDADE DA CDA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SDUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP,

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E NA ADI 2908/SE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.

1. O e. Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 643.247/SP, sob a Sistemática da Repercussão Geral e na ADI 2908/SE, fixou o entendimento de que é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN).

2. Reconhecida a inconstitucionalidade do aludido tributo, ilegal se mostra a sua cobrança, sendo flagrante a nulidade da CDA.

3. Recurso provido. Execução Fiscal extinta por força do efeito translativo do Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA – AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA., VANDERMIR FRANCESCONI e ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal no 7332-96.2018.811.0004, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados.

Sustentam os Recorrentes a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pela Lei no. 4547/1982, ante o caráter universal desta. Ressaltam que, de acordo com o disposto no Artigo 77 do CTN e Artigo 145, II, da Constituição Federal, taxa é uma espécie de tributo vinculada a uma atividade estatal específica e divisível.

Registram, por ser o combate a incêndio serviço considerado universal, deve ser custeado por impostos.

Cita o julgamento do RE 972352, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, em reforço a sua tese, bem como o entendimento firmado em Tese de Repercussão Geral – Tema 16 do STF.

Acentua, ainda, que não é sujeito passivo desse tributo, uma vez que “não possui qualquer estabelecimento ou qualquer instalação no local em que esta estabelecida e nunca funcionou, ou seja, desde da sua criação encontra-se inativa, não tendo portanto, sido colocado a sua disposição qualquer serviço de prevenção, combate ou extinção de incêndios do corpo de bombeiro militar”. Pontua que está situada em Zona Rural, e que nunca foi colocado a sua disposição serviço de combate a incêndio. (
sic
)

Destaca que o valor bloqueado – R$33.143,67 (trinta e três mil cento e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) é verba destinada ao pagamento dos empregados da ACIP, portanto impenhoráveis.

Sublinha o caráter confiscatório da multa aplicada uma vez que supera o valor da obrigação principal.

Pugna pela atribuição do efeito ativo “com o fito de que a Agravada não levante os valores constritos nos autos originários”. (
sic
)

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, acolhendo a exceção de pré-executividade.

Pedido liminar deferido. (Id 41952961)

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (Id. 53707987).

Não há manifestação da douta Procuradoria Geral da Justiça, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relatório.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USINA NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANÇA – AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA., VANDERMIR FRANCESCONI e ACIP APARELHOS DE CONTROLE E INDÚSTRIA DE PRECISÃO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal no 7332-96.2018.811.0004, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados.

Sustenta, em síntese, a Agravante a nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança de Incêndio, sendo ilegal a sua cobrança.

O MM. Juiz do feito ao analisar o pedido consignou o seguinte:

“(...)

Acerca da alegada ilegitimidade passiva dos sócios, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, Tema no 108, consolidou o entendimento que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.
Isso porque a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)
Além disso, há entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Diante disso, em razão de os sócios constarem como corresponsáveis na CDA, para a desconstituição da presunção de sua legitimidade, é necessária dilação probatória, não cabendo, com isso, exceção de pré-executividade.
Atinente à discussão a respeito da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, já se pronunciou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca dos mesmos fundamentos utilizados pelo excipiente:
AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – LEGALIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM O TEMA 16 DO STF – LEADING CASE QUE ANALISA A INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA REFERIDA TAXA PELOS MUNICÍPIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. No julgamento do Tema 16, o STF discutiu se o Município tem ou não competência para prestar o serviço público de combate a incêndio e, por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa. Restou firmada a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” In casu, a cobrança da taxa de combate e extinção de incêndios devida ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi instituída pela Lei no 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis no 9.067/2008 e no 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual no 2.063/2009, como contraprestação a serviço essencial, específico e divisível, razão pela qual não se aplica o recurso paradigma ao caso concreto. (N.U 0049855-43.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)
Tratou o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE 643.247/SP (Tema 16), à luz do art. 145, II, e § 2o, da Constituição Federal, acerca da constitucionalidade, ou não, da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio (TACIN), restando o acórdão assim ementado:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)
Entretanto, o referido Tema não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, a abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da taxa de combate a incêndio por Município quando se é de competência do Estado.
No vertente caso, verifica-se que a instituição da TACIN foi feita por meio de lei estadual, não incorrendo, portanto, na inconstitucionalidade declarada pelo STF no Tema 16.
A propósito, cumpre consignar que o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a constitucionalidade da instituição da respectiva TACIN:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) POR MEIO DO DECRETO 2063/2009 - TAXA ESSENCIAL, ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM BASE DE CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 145, II, DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN - INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA - IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída por meio de Decreto, uma vez que ela possui caráter essencial (prevenção de incêndios) e se constitui em contraprestação ao serviço específico e divisível, não havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 77 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.” (ArgInc 90777/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, julgado em 23/07/2015, publicado no DJE 29/07/2015).
Portanto, em se tratando a taxa de segurança contra incêndio de competência do Estado, e tendo sido criada mediante lei estadual, não há que se falar na aplicação do respectivo Tema 16 ao caso concreto.
No que diz respeito às arguições de ocorrência, ou não, do fato gerador e da inexistência da empresa, é necessária dilação probatória, notadamente quando o excipiente não traz qualquer prova para os autos. Desta feita, impossível o conhecimento pelo juízo das alegações em sede de exceção de pré-executividade, pelos fundamentos já explicitados anteriormente.
Quanto à alegada multa confiscatória, não prospera a alegação dos excipientes diante do entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso semelhante:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (APENSAS) – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA INSUMO DA EMPRESA – INCIDÊNCIA DE ICMS – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE TRIBUTO APENAS SOBRE O VALOR AGREGADO – INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 7098/98 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTO SOBRE OUTRAS OPERAÇÕES – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 5. Questionamento acerca da multa fixada no patamar de 100% (cem por cento) e princípio do não confisco. 6. A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatória caso a sua fixação seja superior à 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.7. Recurso de Apelação desprovido. (Ap 30780/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)
Dessa forma, tendo em vista que a sanção administrativa não ultrapassa o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, não há que se falar em caráter confiscatório.
No tocante à quantia constrita via BACENJUD, os documentos juntados pelo excipiente não são suficientes para demonstrarem que a penhora dos valores deixaria de satisfazer as obrigações trabalhistas da pessoa jurídica sócia.
Ademais, é de se considerar que toda e qualquer quantia encontradiça em contas de pessoas jurídicas possui alguma destinação para manutenção de atividades empresariais. Por isso, a alegação do excipiente, por si só, não é capaz de levantar os valores penhorados.
Diante do exposto, não acolho a pretensão manifestada em exceção de pré-execuitividade de fls. 26/31 e 42/45.
Condeno os excipientes ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da execução.
Proceda-se ao levantamento dos valores constritos em favor do exequente, conforme requerido a fls. 67.
Com relação ao pedido de Renajud, este restou frutífero, porém entende-se que a restrição de “circulação” é excessivamente onerosa a parte executada, indo em contrapartida aos preceitos estabelecido no artigo 805 do Código de Processo Civil. Posto isso, defiro o pedido de Renajud apenas relativo a transferência dos bens encontrados, conforme extrato que segue em anexo.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Inerte o exequente no prazo legal, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, com base no art. 40 da LEF.”

O objeto da ação de execução fiscal é a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio, a conhecida TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009,

referente aos anos de 2011 a 2015. (Id 4052045437379498 – p. 8)

Nesse aspecto, importante fazer algumas considerações.

Sobre questão, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16):
“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município
a criação de taxa para tal fim
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu
“
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em
11 de outubro de 2019
, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
11 de outubro de 2019,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
6 de novembro de 2019
).

Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados, sob os seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.
2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “
A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento
.
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso,
“
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.”
(artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999).

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:

[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de junho de 2021
).

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.
2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
2 de junho de 2021
).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de maio de 2021
).

[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios.
2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de abril 2021
).

Ademais, o artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, que instituiu a TACIN, teve seus efeitos suspensos até o julgamento final da ADI no 1003057-2019, pelo Órgão Especial desta Corte.

Transcrevo a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.
1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o
periculum in mora
, a concessão da liminar é medida que se impõe.
2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida.”

Diante de tais considerações, tenho que inadmissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, de modo que a ação de execução fiscal deve ser extinta, ante a fragrante nulidade da CDA.

Prejudicada as demais questões suscitadas.

Essas, as razões pela qual DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para acolher a exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, considerada inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal, via de consequência, aplico o efeito translativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar a extinção da Execução Fiscal.

Condeno o Exequente, ora Agravado, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021